Tribunal: TJDFT
Processo: 0750052-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750052-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALTAMIR CONSTANTINO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo de 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença derivado da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, movida por VALTAMIR CONSTANTINO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federado. Alega o agravante que a decisão combatida não observou a recente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da inexigibilidade de obrigações fundadas em interpretações declaradas inconstitucionais pela Suprema Corte, situação que, segundo sustenta, incide no caso concreto. Afirma, em síntese, que o título executivo judicial em execução constitui “coisa julgada inconstitucional”, à luz do decidido na Questão de Ordem na Ação Rescisória no 2876, na qual o STF reconheceu a possibilidade de se alegar a inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação reputada incompatível com a Constituição, mesmo quando a decisão do STF seja posterior ao trânsito em julgado. Argumenta que o acórdão proferido na ação coletiva teve como fundamento interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como contrária à Constituição Federal, notadamente ao art. 169, §1o, e aos arts. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os quais exigem, de forma cumulativa, prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos. Destaca que, conforme a tese fixada no Tema 864 da repercussão geral (RE no 905.357/RR), a revisão geral anual e os reajustes remuneratórios somente podem ocorrer mediante a observância simultânea desses requisitos, razão pela qual a obrigação imposta no título executivo seria inexigível. Sustenta, ainda, que o entendimento adotado no acórdão exequendo viola frontalmente a orientação consolidada pelo STF, ao considerar suficiente a mera existência de norma legal, mesmo sem a necessária previsão orçamentária, em desacordo com a ratio decidendi firmada no precedente de repercussão geral. Defende, de forma subsidiária, que, diante da pendência de impugnação e da alegação de inexigibilidade do título, não há parcelas incontroversas aptas a autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença ou a expedição de requisitórios, devendo ser aplicado o Tema 28 do STF, que garante à Fazenda Pública o direito de aguardar o trânsito em julgado antes de proceder ao pagamento de obrigações judiciais. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão imediata do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, o sobrestamento ou cancelamento da expedição de quaisquer requisitórios baseados em valores supostamente incontroversos. No mérito, pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na inexigibilidade do título. Subsidiariamente, pretende o sobrestamento de quaisquer requisições de pagamento até decisão final. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Da Inexigibilidade Argumenta o executado que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Assim, REJEITO a impugnação nesse particular. (...) Da Alegação da Inexistência de Valor Incontroverso Em que pese a insurgência do executado para com a exigibilidade do título, na forma sobredita, a irresignação por ele externada não encontra guarida, não se constatando na hipótese vertente a probabilidade do direito indispensável a assegurar a vedação de expedição dos requisitórios de pagamento. Logo, por inexistir razão aos argumentos trazidos pelo Distrito Federal, não há o que se cogitar em suspensão do pagamento por inexistir valor incontroverso. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Na referida ação coletiva, reconheceu-se o direito dos servidores da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do DF ao pagamento da última parcela de reajuste da GIURB - gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas -, previsto na Lei Distrital 5.226/2013. Sustenta o agravante, em síntese, que a execução individual se funda em título que seria inexigível por afronta à Constituição Federal, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a Lei Distrital no 5.226/2013, que trata da estrutura remuneratória da categoria e modificou a forma de cálculo da referida gratificação, não observou os requisitos constitucionais de prévia dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. Contudo, referida tese já foi amplamente discutida e afastada na fase de conhecimento da ação coletiva. O v. acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça foi claro ao consignar que a controvérsia debatida na ação não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, hipótese que atrai a incidência do Tema 864/STF, mas sim sobre a correta forma de cálculo da GIURB prevista em lei específica para uma categoria funcional específica. Concluiu-se, portanto, pela inaplicabilidade do citado precedente vinculante ao caso concreto. Ressalto, ademais, que a análise quanto à constitucionalidade e adequação orçamentária da legislação aplicada foi objeto de deliberação judicial transitada em julgado. Tentar rediscutir tal matéria nesta fase de cumprimento de sentença, sob nova roupagem, configura manifesta violação à coisa julgada material, em afronta ao artigo 502 do CPC. Ainda que assim não fosse, observa-se que há elementos suficientes para comprovar que a implementação da Lei no 5.226/2013 foi precedida de previsão orçamentária e autorização legislativa, com dotação específica na LOA e dispositivos correspondentes na LDO, visto que as duas primeiras parcelas foram efetivamente incorporadas, como expressamente consignado no v. acórdão, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade superveniente. A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado a necessidade de assegurar a estabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, sob pena de esvaziamento do instituto da coisa julgada e do comprometimento da segurança jurídica. O interesse público, por si só, não tem o condão de se sobrepor, de forma abstrata e genérica, à efetividade de título executivo judicial que reconhece verba de natureza alimentar em favor de servidores públicos. Segue a mesma sorte o pedido liminar subsidiário de sobrestamento de quaisquer requisições de pagamento até decisão final, com fundamento na inexistência de parcela incontroversa, diante da inexigibilidade da dívida. Ora, além da alegada inexigibilidade não encontrar amparo legal, nos termos da fundamentação supra, não há determinação de pagamento imediato, tendo o magistrado enviado os autos para a atualização do montante pela Contadoria, oportunizando à vista para as partes, quando do retorno. Assim, a ausência de probabilidade é o que basta para ensejar o indeferimento dos pleitos liminares. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator